Tribunal: TJDFT
Processo: 0016678-63.1996.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
3. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido tangenciada pela parte em primeira instância, tampouco no recurso interposto, a arguição posterior somente em sede de embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal.
4. A matéria expressamente apreciada em Juízo, sem que tenha tendo havido oportuna interposição de recurso, mesmo quando configurar de ordem pública, se torna imutável e insuscetível de discussão entre as partes, porquanto preclusa e sujeita à coisa julgada material (artigos 506 e 507 do CPC), sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questões já decididas.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.